Tribunal: STF
Processo: Rcl 68036
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADITÓRIO EFETIVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência da Corte se firmou no sentido da possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, desde que tenha havido o contraditório prévio à decisão final. 



    2. Embargos de Declaração acolhidos para fixar R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça conferida à reclamante.